Tribunal: TJDFT
Processo: 0731474-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731474-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO, KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: WANDERVAL CALACA DE MENDONCA D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AYLTON LEMOS DE AZEVEDO E OUTRO contra a decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação reivindicatória no 0703342-70.2023.8.07.0011, proposta por WANDERVAL CALACA DE MENDONCA contra a ora agravante, deferiu medida liminar pleiteada pelo autor/agravado, para que os réus/agravantes procedam à desocupação voluntária do imóvel objeto do litígio, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de imissão na posse (ID 165694101) Nas razões recursais (ID 49603966), suscitam preliminar de ilegitimidade ativa do autor/agravado para a propositura da ação reivindicatória, com o argumento de que este é insolvente civil, cabendo ao administrador da massa falida representar o devedor judicialmente e extrajudicialmente. Diante disso, defende que a liminar concedida não produz qualquer efeito, porque falta requisito essencial para a propositura da ação. Alega incompetência absoluta do Juízo para tratar de bens de pessoa insolvente, argumenta que a competência é do Juízo falimentar com base no art. 33 da Lei de Organização Judiciária do DF e nos arts. 61 e 62 do Código de Processo Civil. Por fim, alega estarem presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência. Defende a probabilidade do direito com o argumento de que haverá julgamento do recurso de apelação interposto nos autos n. 0726515-61.2020.8.07.0001 contra sentença que reconheceu que a posse exercida pelos agravantes é clandestina, injusta e de má-fé. Sustenta que a revogação da liminar não causará prejuízos ao agravado, uma vez que o imóvel está arrecadado pela massa falido do agravado e em caso de desprovimento do recurso de apelação do agravante será utilizado para quitação de dívidas do autor/agravado. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, para que tutela de urgência concedida ao autor/agravado seja revogada. No mérito, pugna pela reforma da decisão. Preparo recolhido no ID 49603984 É o relatório. DECIDO. Quanto ao pedido liminar, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse exame de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para a pretendida concessão de tutela antecipada. Senão vejamos. Eis o teor da decisão impugnada (ID 165694101, origem), no que interessa ao objeto do agravo, in verbis: [...] Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. O direito de sequela, previsto no art. 1.228 do Código Civil é um dos atributos dos direitos reais, autoriza o proprietário a perseguir a coisa por meio da ação reivindicatória. A ação reivindicatória pode ser utilizada por quem está privado da coisa que lhe pertence e pretende retomá-la de quem a possui ou detém injustamente. Para tanto, deve o autor da ação reivindicatória demonstrar a titularidade do domínio da coisa reivindicada, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. No caso, estão presentes os requisitos para o deferimento da imissão na posse, pois a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), encontra-se respaldada na própria titularidade registral do imóvel. Também presente o perigo de dano, consubstanciado na ocupação indevida imóvel pelos réus, o qual já foi judicialmente reconhecida como clandestina, injusta e de má-fé pela sentença proferida nos autos eletrônicos de n. 0702357-72.2021.8.07.0011 e 0726515-61.2020.8.07.0001 que tramitou neste juízo, conforme anexado no ID. 164855425. Malgrado os efeitos da medida sejam irreversíveis, entendo que é caso ser excepcionada tal exigência, ante a "irreversibilidade recíproca", pois a falta de deferimento do pedido de imissão na posse por parte do autor, causará a este dano também irreparável. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para intimar os réus a desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de imissão na posse do imóvel situado no SMPW quadra 03, conjunto 03, lote 3, Fração H, Park Way, Brasília/DF, CEP: 71.735-303, nesta circunscrição, objeto da matrícula no 104099, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Transcorrido o prazo sem atendimento da determinação, expeça-se mandado de imissão na posse, com autorização para arrombamento, utilização de reforço policial e cumprimento em horário especial. [...] Consigno que neste momento se examina tão somente o pedido liminar de antecipação de tutela, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As demais questões serão apreciadas quando do exame do mérito. Os agravantes suscitam ilegitimidade passiva do autor/agravado e incompetência do Juízo, aduzem que por ser o agravado insolvente civil cabe ao administrador da massa falida representar o devedor judicialmente e extrajudicialmente e a competência, nessa caso, é do Juízo falimentar. Não obstante, compulsando os autos de origem, verifiquei que tais questões não foram submetidas ao Juízo de primeira instância, de modo que inexistindo qualquer manifestação do Juízo a respeito das referidas teses, é inviável a análise nesta via recursal, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, precedente desta e. 8a Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. A análise quanto à (i)legalidade do reajuste aplicado ao financiamento estudantil somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao pedido de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, do cotejo entre a inicial e a decisão impugnada não constatei nenhuma razão capaz de justificar a revogação ou a sustação dos efeitos da medida liminar concedida ao autor/agravado na origem. Diversamente do que defende os agravantes, a existência de recurso de apelação, sem efeito suspensivo, pendente de julgamento não satisfaz o requisito da probabilidade do direito. Além do mais, ficou expressamente consignado na sentença ((ID 164855425, pg. 9, origem) proferida nos autos n. 0702357-72.2021.8.07.0011 que a posse exercida pelos agravantes é de má-fé, porquanto permaneceram no imóvel mesmo ciente da indisponibilidade (ID 164855420, origem) que recaia sobre ele e depois de firmado distrado (ID 164855409, processo de referência) Assim, ausentes os requisitos cumulativos, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator